Tribunal: STF
Processo: ARE 1448537
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DOS SUCESSORES. MONTANTE GLOBAL. EXIGÊNCIA DE PRECATÓRIO. 



    1. Não cabe considerar os herdeiros/sucessores individualmente, para fins de expedição de RPV, quando o montante global implicar na adoção do sistema de Precatórios, o que configura o fracionamento proibido pela Constituição Federal (art. 100, §8º). A cota parte de cada um é questão civil, alheia à lide, que não interfere na aferição do valor devido para fins de expedição da modalidade de requisição de pagamento adequada. Tal entendimento é aplicável mantido inclusive diante do previsto na Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal. 



    2. Portanto, mesmo que os valores partilhados em favor dos herdeiros/sucessores não atinjam 60 (sessenta) salários mínimos, considerando que o valor total devido ao de cujus (beneficiário original) ultrapassa este limite, impõe-se sua requisição via Precatório. 



    3. Agravo Interno prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram parcialmente providos, “para acréscimo de fundamentação ao voto, sem ensejar alteração do resultado do julgamento” (fl. 5, Doc. 13).



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF/1988, sustentando, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação considerando que, mesmo após oposição de Embargos Declaratórios, não foram sanadas as omissões apontadas pela recorrente.



    Aponta, ainda, violação ao art. 100, §§3º e 8º, da CF/1988, sustentando, em síntese, o direito à percepção do crédito exequendo por meio de RPV, tendo em vista que o valor individual da cota parte de cada herdeiro é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.



    Pondera que “o crédito exequendo mudou de titular e agora será requisitado em nome de outras pessoas, sendo absolutamente irrelevante se era requisitado por precatório quando o falecido era vivo. Afinal, o óbito da parte é hipótese de sucessão processual (CPC/2015, art. 313, § 2º, inc. II), que confere, tratandose, como é o caso, de direito disponível e de coisa fungível, o direito autônomo a uma parcela do todo a que fazia jus o exequente falecido ” (fl. 11, Doc. 15).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo considerando que o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 248).



    No Agravo (Doc. 250), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 15):



    “A Lei nº 11.418/06 introduziu novo requisito de admissibilidade de recurso extraordinário: deve a questão constitucional nele versada oferecer repercussão geral, sob pena de não-conhecimento do apelo. É o que dispõe o artigo 543-A do CPC: (…) E o §1º do dispositivo em comento esclarece as circunstâncias caracterizadoras da repercussão geral necessária à admissibilidade do apelo extremo: a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O novo CPC, por sua vez, manteve a repercussão geral enquanto requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 1.035: 



    (...)



    O caso dos autos versa sobre a possibilidade de recebimento do crédito, pelos herdeiros de servidor falecido, mediante requisição de pequeno valor, uma vez que o valor será requisitado já em nome dos herdeiros (e não do falecido) e o valor por herdeiro é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo absolutamente irrelevante que a soma dos créditos supere essa quantia.



    Não há dúvida, pois, quanto à inconstitucionalidade/ilegalidade da determinação TRF4, já que impõe a expedição de precatórios para que beneficiários individuais, em litisconsórcio, recebam, cada um, valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em violação ao art. 100, §§ 3º e 8º da CRFB/88. 



    Tal cenário, pois, denota, por si só, a necessária repercussão geral, principalmente porque o debate ora travado interessa a inúmeros sucessores credores da administração pública país afora. 



    Sendo relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” – nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 3º do NCPC (art. 543-A, §§ 1º e 3º, do CPC/73) – a insurgência manifestada pela parte autora, é flagrante a repercussão geral oferecida pela questão constitucional trazida a debate. Impõe-se, pois, já que preenchido o requisito de admissibilidade, o conhecimento do apelo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 4, Doc. 9):



    “Discute-se, no presente agravo de instrumento, a forma de requisição de valores a ser expedida em benefício de sucessores de credor falecido, notadamente se deve ser considerado o montante total do crédito do de cujus como uno ou se devem ser consideradas as importâncias já partilhadas em favor de cada beneficiário sucessor. 



    Sobre este tema, verifica-se que a jurisprudência tem oscilado em ambos os sentidos, impondo-se pacificar na linha dos precedentes majoritários, os quais entendem que os sucessores ocupam a mesma posição processual do titular, a quem substituem, pois o direito - e o crédito dele decorrente - não se desvincula de sua origem. 



    Via de consequência, não cabe considerar os herdeiros/sucessores individualmente, para fins de expedição de RPV, quando o montante global implicar na adoção do sistema de Precatórios, o que configura o fracionamento proibido pela Constituição Federal (art. 100, §8º). A cota parte de cada um é questão civil, alheia à lide, que não interfere na aferição do valor devido para fins de expedição da modalidade de requisição de pagamento adequada. Tal entendimento é aplicável mantido inclusive diante do previsto na Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal. 



    Nesse sentido, colho precedentes desta Corte: 



    […]



    Portanto, mesmo que os valores partilhados em favor dos herdeiros/sucessores não atinjam 60 (sessenta) salários mínimos, considerando que o valor total devido ao de cujus (beneficiário original) ultrapassa este limite, impõe-se sua requisição via Precatório. 



    Neste contexto, há de ser mantida a decisão agravada, com a negativa de provimento ao recurso.”



    A respeito da matéria, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, recentemente, se manifestou pela impossibilidade de fracionamento do valor executado para enquadramento no regime de requisição de pequeno valor quando se trata de sucessão processual do credor por seus herdeiros. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1417464-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/04/2023)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente